Tribunal: TJBA
Processo: 8001384-38.2022.8.05.0271
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8001384-38.2022.8.05.0271.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ESPÓLIO: RHYAN BARROS FARIAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISMAEL GALVAO DE SANTANA, TAILANE SILVA LISBOA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 7, DO STJ.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001384-38.2022.8.05.0271.2, figurando como agravante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e agravado
RHYAN BARROS FARIAS DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator